Tribunal: STF
Processo: ADPF 46
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-05
Data de publicação: 2009-08-05

Ementa:
EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EMPRESA 
   PÚBLICA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. PRIVILÉGIO DE ENTREGA DE 
   CORRESPONDÊNCIAS. SERVIÇO POSTAL. CONTROVÉRSIA REFERENTE À LEI 
   FEDERAL 6.538, DE 22 DE JUNHO DE 1978. ATO NORMATIVO QUE REGULA 
   DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONCERNENTES AO SERVIÇO POSTAL. PREVISÃO DE 
   SANÇÕES NAS HIPÓTESES DE VIOLAÇÃO DO PRIVILÉGIO POSTAL. 
   COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE. ALEGAÇÃO DE 
   AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 1º, INCISO IV; 5º, INCISO XIII, 
   170, CAPUT, INCISO IV E PARÁGRAFO ÚNICO, E 173 DA CONSTITUIÇÃO DO 
   BRASIL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E LIVRE 
   INICIATIVA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. ARGUIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 
   INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO CONFERIDA AO ARTIGO 42 DA 
   LEI N. 6.538, QUE ESTABELECE SANÇÃO, SE CONFIGURADA A VIOLAÇÃO DO 
   PRIVILÉGIO POSTAL DA UNIÃO. APLICAÇÃO ÀS ATIVIDADES POSTAIS 
   DESCRITAS NO ARTIGO 9º, DA LEI. 
1.	O serviço postal --- 
   conjunto de atividades que torna possível o envio de 
   correspondência, ou objeto postal, de um remetente para endereço 
   final e determinado --- não consubstancia atividade econômica em 
   sentido estrito. Serviço postal é serviço público.
2.	A 
   atividade econômica em sentido amplo é gênero que compreende duas 
   espécies, o serviço público e a atividade econômica em sentido 
   estrito. Monopólio é de atividade econômica em sentido estrito, 
   empreendida por agentes econômicos privados. A exclusividade da 
   prestação dos serviços públicos é expressão de uma situação de 
   privilégio. Monopólio e privilégio são distintos entre si; não se 
   os deve confundir no âmbito da linguagem jurídica, qual ocorre no 
   vocabulário vulgar.
3.	A Constituição do Brasil confere à União, 
   em caráter exclusivo, a exploração do serviço postal e o correio 
   aéreo nacional [artigo 20, inciso X].
4.	O serviço postal é 
   prestado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, 
   empresa pública, entidade da Administração Indireta da União, 
   criada pelo decreto-lei n. 509, de 10 de março de 1.969. 
5.	É 
   imprescindível distinguirmos o regime de privilégio, que diz com 
   a prestação dos serviços públicos, do regime de monopólio sob o 
   qual, algumas vezes, a exploração de atividade econômica em 
   sentido estrito é empreendida pelo Estado.
6.	A Empresa 
   Brasileira de Correios e Telégrafos deve atuar em regime de 
   exclusividade na prestação dos serviços que lhe incumbem em 
   situação de privilégio, o privilégio postal.
7.	Os regimes 
   jurídicos sob os quais em regra são prestados os serviços 
   públicos importam em que essa atividade seja desenvolvida sob 
   privilégio, inclusive, em regra, o da exclusividade.	 
   
8.	Argüição de descumprimento de preceito fundamental julgada 
   improcedente por maioria. O Tribunal deu interpretação conforme à
   Constituição ao artigo 42 da Lei n. 6.538 para restringir a sua 
   aplicação às atividades postais descritas no artigo 9º desse ato 
   normativo.